Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716909-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA, PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA, PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA AGRAVADO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 123524765, autos originários) que, no mandado de segurança impetrado contra o DISTRITO FEDERAL e outro, indeferiu o pedido liminar de depósito judicial do DIFAL, nos seguintes termos: “As partes impetrantes requerem que seja facultado realizar o depósito mensal dos valores correspondentes ao ICMS-DIFAL exigido na forma da Lei no 5.546, de 5.10.2015, quando este forem recolhidos na qualidade de remetente de mercadorias a consumidor final, não contribuinte de ICMS, situado no Distrito Federal, a fim de suspender a respectiva exigibilidade, depósitos estes que permanecerão à disposição deste Juízo até a decisão transitada em julgado do presente writ, no caso de procedência do pedido, deverão ser levantados em favor das impetrantes. Todavia, foi indeferida a liminar em observância à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT no bojo do incidente de Suspensão de Liminar autuado sob no 0706978-14.2022.8.07.00. Ressalte-se que muito embora as partes impetrantes tenham pleiteados a autorização para realizar depósito nos autos, ou seja, a suspensão da exação fiscal por meio do deferimento do referido pedido, mormente os elementos indicam tratar-se de cobrança tributária em descumprimento aos princípios constitucionais, entendo adequado o indeferimento do pedido sem a exigência de caução, a afastar a incidência do art. 151, II, do CTN, em observância à determinação do Eg. TJDFT. Ademais, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC, a exigência de depósito/contracautela se dará quando o Juiz, de forma fundamentada, entender pertinente, o que não se aplica ao caso, considerando que a cobrança em questão não tem observado o princípio constitucional da anterioridade. Além disso, necessário salientar que a incidência do art. 151, II, do CTN, volta-se aos créditos tributários já constituídos, ou seja, de forma diversa a analisada nos autos, considerando que a medida pretendida destina-se a obstar a própria cobrança da exação fiscal, motivo pelo qual a sua incidência não ocorre automaticamente, tratando-se, em verdade, para essas situações, de aplicação analógica, quando ausente os requisitos necessários ao deferimento do pedido para realização do depósito nos autos, a afastar a incidência do art. 151, IV do CTN, o que não ocorreu na presente hipótese. Nesse entendimento, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante em um único inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. E no caso em comento, entendo pelo indeferimento do pedido, nos termos determinado no incidente de Suspensão de Liminar autuado sob no 0706978-14.2022.8.07.000. Eventual pedido, quanto à possibilidade do depósito em juízo a fim de que se possa suspender a exigibilidade do crédito tributário, neste caso, deve ser dirimida pela parte junto ao Excelentíssimo Senhor Desembargador que concedeu a suspensão em favor do DF. Em razão da determinação acima, INDEFIRO O PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL. Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se.” Afirma a agravante-impetrante que não fizeram pedido de concessão de medida liminar na inicial e tampouco pediram autorização para realizar o depósito judicial. Argumenta que apenas noticiaram que exerceriam a faculdade que possuem de realizar depósitos judiciais mensais do ICMS-DIFAL, para o fim de atrair os efeitos do art. 151, II, do CTN, ou seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito em dinheiro. Aduz que objetiva depositar o valor correspondente a obrigação tributária justamente para evitar a constituição do crédito tributário correspondente e, com ele, todas as danosas consequências. Defende que não cabe a aplicação do incidente de suspensão de liminar no 706978-14, uma vez que não há pedido liminar no mandado de segurança originário, impetrado pela ora agravante. Requer “ser-lhe atribuído efeito de antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para o fim de reconhecer o direito das agravantes a continuarem a promover o depósito judicial dos valores a título de ICMS-DIFAL quando este for recolhido por aquelas na qualidade de remetentes de mercadorias a consumidor final, não contribuinte de ICMS, situado neste Distrito Federal, atraindo, em consequência, os efeitos do inciso II do art. 151 do CTN; “ (id. 35662683). Preparo (id. 35662685). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e do risco de irreparabilidade do dano, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. A agravante-impetrante almeja que lhe seja assegurada o direito de recolher o DIFAL mensalmente em conta judicial, quando estes forem recolhidos na qualidade de remetente de mercadorias a consumidor final, não contribuinte de ICMS, situado no Distrito Federal, com o propósito de suspender a respectiva exigibilidade, depósitos estes que permanecerão à disposição do Juízo a quo até a decisão transitada em julgado do mandado de segurança. O Exmo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, na Presidência do eg. TJDFT, proferiu decisão suspendendo as liminares favoráveis aos contribuintes por meio da Suspensão de Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000, sob o argumento de que o DF deixaria de recolher aproximadamente R$ 600 milhões aos cofres do Governo do Distrito Federal, o que comprometeria as finanças distritais, razão porque seria necessária uma medida "consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao Difal/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública". Desse modo, todas as decisões liminares, que garantiam o pagamento do diferencial de alíquota – DIFAL do ICMS apenas em 2023, foram suspensas pela r. decisão proferida na suspensão de segurança cível no 706978-14. Ressalto que a incidência do art. 151, II, do CTN, trata dos créditos tributários já constituídos, forma distinta da avaliada nos autos, porquanto a medida pretendida pela agravante-impetrante é de obstar a própria cobrança da exação fiscal. Além disso, a cobrança da diferença de alíquota não configura surpresa ao contribuinte, já que vem sendo realizada desde a edição da Emenda Constitucional n.o 87 de 2015, que “Altera o § 2o do art. 155 da Constituição Federal e inclui o art. 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para tratar da sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado.” Na verdade, o Difal objetiva garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre valores cobrados do referido imposto entre os Estados-membros que participaram da transação comercial. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Assim, o contexto probatório não infirma os fundamentos trazidos na r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de depósito judicial mensal dos valores correspondentes ao ICMS-DIFAL. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 27 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora